Tribunal: TJDFT
Processo: 0718389-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718389-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOANA VIRGINIA BANDEIRA MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 192417732, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação ordinária com pedido de Tutela de Urgência n. 0710232-21.2024.8.07.0001, movida por JOANA VIRGINIA BANDEIRA MACHADO, ora agravada. Na origem, o Juízo deferiu a tutela provisória de urgência, em caráter LIMINAR, para determinar a suspensão do item 13.7.6 do edital do concurso, retificado pelo edital n.o 08/2023, para manter o índice original, 2.100 metros (teste corrida - mulheres), cumprido pela autora e, em consequência, determinar que sejam adotadas todas as providências para a manutenção da autora no certame, com a garantia de que participará das demais fases, de forma efetiva e plena e, caso aprovada, que tenha vaga garantida na PMDF, até decisão final, nos seguintes termos: A parte autora apresenta pedido de reconsideração da decisão prolatada em ID 190503861, que indeferiu a concessão da medida liminar. Pretende seja reapreciado o pedido com fundamento em nova prova juntada aos autos. Após o indeferimento da liminar, a autora junta aos autos comprovantes do seu desempenho na prova da corrida, em que constou que correu 2.100m, em 12 minutos, quando o Edital 08/2023 previu o mínimo de 2.200m, bem como vídeo do prova. DECIDO. A liminar já foi apreciada por este juízo. A parte autora apresenta no caso provas que já existiam ao tempo da prolação da distribuição da inicial mas não foram juntadas aos autos. A tese da autora é única, qual seja, aplicação da teoria do impacto desproporcional. A tutela provisória de urgência somente poderá ser deferida se houver elementos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado e risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 300, caput, do CPC. Ao que se depreende dos documentos acostados aos autos, em 04.01.2023, foi publicado o edital n.o 04/2023, no qual foi estabelecido que o índice do teste de corrida para as mulheres. De acordo com o item 13.7.6, "para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 metros percorridos em 12 minutos". Após impugnação dos candidatos para redução dos índices, tanto do masculino quanto do feminino, houve redução para os homens, de 2.600 metros para 2.400 metros e aumento para as mulheres, de 2.100 metros para 2.200 metros. No caso, é possível apurar que em relação à situação concreta da parte autora, há elementos suficientes capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado. A retificação do item 13.7.6 do edital do concurso público mencionado na inicial, além de causar grave lesão às candidatas do gênero feminino (em especial a autora), viola princípios que torna o ato ilegal. Na impugnação ao percurso do teste físico de corrida, as candidatas do gênero feminino solicitaram a redução dos índices e, sem qualquer critério científico ou motivação adequada, a comissão do concurso aumentou o índice. Com a redução do índice dos candidatos do gênero masculino e ampliação do índice das candidatas do gênero feminino, a diferença entre as distâncias para ambos os gêneros foi consideravelmente reduzida, o que viola o princípio da isonomia. De acordo com o histórico do referido concurso público, fica evidente a violação de direitos fundamentais das candidatas do gênero feminino. Em setembro de 2.023, o STF, em cautelar na ADI 7433-DF, suspendeu este mesmo concurso público por considerar que assegurar apenas 10% das vagas em favor das mulheres violava o princípio da isonomia e da não discriminação. No acordo homologado perante o STD, o Distrito Federal se comprometeu a dar prosseguimento ao certame sem restrições e acolher as candidatas mulheres na instituição com todas as especificidades. Não é o que ocorreu com a alteração do índice do teste de corrida das mulheres, cujo edital foi retificado para aumentá-lo, de 2.100 para 2.200 metros, o que obviamente elevou a porcentagem de eliminação de candidatas do gênero feminino e, ao mesmo tempo, aumentou a aprovação de candidatos do gênero masculino. É evidente que a referida retificação, a pretexto de isonomia, acabou por potencializar a desigualdade entre os gêneros e distorcer todo um sistema que deveria garantir a isonomia material entre candidatos do mesmo gênero. É um dos aspectos da teoria do impacto desproporcional, pois a pretexto de adotar medida que, em abstrato, tem aparência de garantir isonomia, na prática potencializa a desigualdade. A PMDF, por meio de ato aparentemente legítimo, retificação dos índices do teste de corrida, potencializou a desigualdade entre homens e mulheres, o que não pode ser admitido na sociedade contemporânea, seja qual for o cargo, em nenhuma situação. No caso, houve discriminação indireta, a pretexto de retificação meramente formal do edital. O objetivo da teoria do impacto desproporcional, que deve ser aplicada no caso, é reprimir a discriminação indireta, travestida de atos com aparência de legalidade. Toda prática administrativa, ainda que não provida de intenção discriminatória no momento de sua concepção, deve ser censurada por conta da violação grave do princípio da isonomia em termos materiais. A aplicação das novas regras, após a retificação do edital, trouxe efeitos nocivos à questão do gênero, submeteu às candidatas mulheres a situação fática, que as impediu de competir, em igualdade de condições, com os homens. A discriminação indireta ocorre nestas situações aparentemente inocentes, com a capacidade de suprimir, eliminar e neutralizar a participação das mulheres de certames públicos, o que deve ser reprimido com veemência. No caso, aliás, a situação é ainda mais grave, porque o ato de retificação não ostenta motivação técnica ou científica, o que evidencia vício grave e insanável, capaz de torná-lo ilegal. Não há motivação no edital de retificação capaz de justificar a mencionada discriminação indireta. Ademais, a autora conseguiu demonstrar que o histórico destes testes de corrida, até para garantir a isonomia material entre homens e mulheres, exige uma diferença considerável de metragem, ao menos 400 metros. Tal retificação gerou discriminação indireta, ainda que a pretexto de corrigir distorções. Além de não motivar o edital n.o 08/2023, a comissão do concurso simplesmente não esclareceu o aumento do índice do teste de corrida para as mulheres, mesmo instados a tanto. No caso da autora, de acordo com documento acostado aos autos, a mesma foi eliminada porque percorreu 2.100 metros em 12 minutos (ID192013810). Portanto, a autora conseguiu atingir a distância mínima exigida no edital n.o 04/2023. A retificação, que alterou o teste de corrida das mulheres, de 2.100 para 2.200 metros, como já mencionado, viola os princípios da isonomia e da não discriminação, porque no mundo real teve o resultado de aumentar a aprovação de homens e reduzir a aprovação de mulheres, o que caracteriza discriminação indireta. Não há dúvida de que a retificação do edital gerou impacto desproporcional para as mulheres. Portanto, a considerar que a autora conseguiu atingir a distância de 2.100 metros no teste de corrida em 12 minutos, conforme previsto no edital de abertura, que a retificação gerou discriminação indireta, com violação da isonomia e, ante a ausência de motivação no edital n.o 08, para alterar os índices para as mulheres, o que implicou aumento de reprovação de candidatas do sexto feminino, há probabilidade no direito alegado. O direito fundamental das candidatas mulheres de participar do teste físico de corrido, em igualdade de condições com os homens, foi violado de forma grave e reprovável pela comissão de concurso, o que acarretou a exclusão de candidatas do certame, a pretexto de melhor disciplinar os índices da prova. O ato administrativo, edital de retificação, ostenta ilegalidade, razão pela qual deve ser submetido ao controle judicial. No mais, há urgência, porque o concurso público está em andamento e, caso não permaneça no certame e participe das demais fases, a autora poderá suportar prejuízos consideráveis. Outras questões como inconstitucionalidade do item do edital retificado, teoria dos motivos determinantes e nulidade do ato serão analisadas na sentença. Isto posto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, em caráter LIMINAR, para determinar a suspensão do item 13.7.6 do edital do concurso, retificado pelo edital n.o 08/2023, para manter o índice original, 2.100 metros (teste corrida - mulheres), cumprido pela autora e, em consequência, determinar que sejam adotadas todas as providências para a manutenção da autora no certame, com a garantia de que participará das demais fases, de forma efetiva e plena e, caso aprovada, que tenha vaga garantida na PMDF, até decisão final, nos termos da fundamentação. Intimem-se os réus para cumprimento da liminar.Aguarde-se prazo para contestação. Nas razões recursais, o agravante afirma que a alteração no parâmetro de distância de corrida ocorreu em 04/01/2023, não tendo a autora e/ou os demais candidatos apresentado impugnação formal quanto à alteração ocorrida. Relata que o índice questionado, 2.400 metros para homens e 2.200 metros para mulheres, já vinha sendo praticado pela PMDF desde o concurso público de 2016 (concurso para Curso de Formação de Oficiais policiais militares - CFO – Edital 137058084) e 2018 (concurso para Curso de Formação de Praças CFP – Edital 137038481), isto é, não se trata de atos discriminatórios, e sim apenas adequação do presente edital aos parâmetros de editais anteriores. Sustenta que a suposta distância tida como ilegal não pode ser considerada como novidade, tampouco discriminatória, pois corresponde aos índices adotados pela Corporação há oito anos e que os referidos índices não foram estipulados, como pretende querer dizer a parte autora/agravada e a decisão agravada, sem base científica e/ou motivação, pois a PMDF utiliza a maior referência científica mundial para prática da atividade física de forma segura e orientada, as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva (American College of Sports Medicine - ACSM). Argumenta que não há que se falar em aplicação da teoria do impacto desproporcional ao caso, pois a alteração de distância na corrida seguiu critérios e estudos científicos, inclusive estabelecendo critérios de distância menores às candidatas do sexo feminino. Alega que não houve discriminação em razão do gênero, e sim, apenas, adequação dos critérios físicos com base em estudos científicos, a fim atender às diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva, bem como à demanda interna da PMDF, postergando a eventual inaptidão dos candidatos a ingresso na Corporação, a fim de melhor preparo para atender à população do Distrito Federal. Aduz que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Poder Judiciário somente pode entrar no mérito de concursos públicos em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade e, em hipótese alguma, isso aconteceu no presente feito. Assim, o agravante requer seja reconhecido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como, no mérito, o provimento do recurso com fulcro nos argumentos já relatados, para reformar a decisão agravada que concedeu a liminar, haja vista inexistir o menor fundamento fático ou jurídico para o pleito da parte autora/agravada. Sem preparo em razão de isenção legal, conforme art. 1.007, § 1o do CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à caracterização de irregularidades praticadas na prova de corrida da agravada em relação às previsões editalícias. Conforme se extrai do princípio constitucional do concurso público (art. 37, inciso II, Constituição Federal – CF) e do art. 4o da Lei Distrital n. 4.949/2012, destaco que, como se sabe, o edital é a lei do certame e vincula o órgão ou entidade interessada, a pessoa jurídica contratada para sua realização e o candidato inscrito. Saliente-se que o excelso STF, ao julgar o RE n. 632.853/CE, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 485), definiu não competir ao Poder Judiciário “substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. A partir desse entendimento, extrai-se que o exame a ser realizado pelo Poder Judiciário cinge-se à legalidade e constitucionalidade das previsões editalícias e à adequação dos atos praticados pela Banca Examinadora em relação às normas do edital. Em consulta ao sítio eletrônico do agravado Instituto AOCP, verifiquei que, no Edital n. 4/2023-DGP/PMDF[1], de 23/1/2023, que tornou pública a abertura de inscrições no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC para provimento de vagas existentes, foram previstas as seguintes regras para o TAF: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e 12.3, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. [...] 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). (Grifou-se) Posteriormente, o item 13.7.6 do referido Edital n. 4 foi retificado pelo Edital n. 8 de 10/2/2023[2], que passou a ter a seguinte redação: 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. Como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova idônea. Trata-se, pois, de discussão que demanda a oportunização do contraditório e da dilação probatória, a ser solucionada mediante cognição exauriente no feito de origem. Diante disso, à míngua de provas da ocorrência de ilegalidade ou de violação ao Edital, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da agravada à permanência nas etapas subsequentes do certame. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O edital de concurso público é ato normativo elaborado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do certame, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. 3. Ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. 3.1. É lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas, quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo emanado da banca do concurso. 4. Em análise sumária, não há como ser considerado ilícito ou abusivo o resultado do teste de corrida para fins de comprovação da aptidão física do candidato, porquanto não foi demonstrada qualquer ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca examinadora.O agravante tampouco comprovou ter atingido a performance mínima exigida no edital do concurso público no que se refere à prova de teste físico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1734895, 07182697420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Para além disso, destaco que a aceitação do percurso da agravada com 100 (cem) metros a menos da previsão editalícia não pode ser acolhido, porquanto representa violação do princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. É que não houve irregularidade ou vício na retificação operada no Edital n. 4/2023 pelo Edital n. 8/2023, que tornou pública a alteração do percurso para a prova de corrida do TAF, inclusive em data anterior ao período de inscrições (14/2/2023 a 10/4/2023[6]). Desse modo, não se verifica flagrante ilegalidade no ato administrativo que eliminou a candidata do concurso público, uma vez que não cumpriu a distância mínima no teste de corrida, razão por que se afasta a ingerência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo. Ademais, vislumbro o risco de dano de difícil reparação ao ferir a regra editalícia para a inclusão nas demais fases do certame de candidatas inaptas, em violação à isonomia do concurso público, em prejuízo aos candidatos do sexo masculino. Assim, não há elementos suficientes nos autos para amparar as alegações da candidata agravada na origem, o que atrai o indeferimento da tutela de urgência requerida na inicial. Portanto, em cognição sumária, reputo presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento pela 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator